Tribunal: TJDFT
Processo: 0741632-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PERDA DE RENDA ACESSÓRIA. RENDIMENTO PRINCIPAL EXPRESSIVO. MINORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AUSENTE. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente prova inequívoca de que a parcela de responsabilidade atualmente imputada ao alimentante viola as balizas do binômio necessidade/possibilidade, norteadoras do arbitramento de verbas de índole alimentar e consagradas nos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, inadmissível a pretensão de abrandamento da aludida obrigação.
2. Ante a constatação de que a renda principal do alimentante, advinda do exercício das atribuições do notório cargo público que ocupa, supera, em grande monta, seus rendimentos acessórios, afigura-se desarrazoada a imputação ao menor do estorvo desencadeado pelas oscilações profissionais ínsitas ao desfazimento e retomada de vínculos secundários assumidos pelo seu provedor.
3. Nos termos do art. 15 da Lei 5.478/1968, as decisões judiciais impositivas de obrigação alimentícia não produzem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo, mediante demonstração da alteração da situação financeira dos interessados. Logo, enquanto subsistirem as mesmas circunstâncias, outrora consideradas para se aferir o binômio necessidade/possibilidade, o valor arbitrado em juízo merece ser mantido.
4. Recurso não provido.